Tribunal: TJMT
Processo: 0005319-39.2016.8.11.0055
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005319-39.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[DAYSON DIETS - CPF: 968.522.831-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SIDINEI MACHADO DE SOUZA - CPF: 978.867.341-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONVERSÃO À ESQUERDA EM RODOVIA SEM SINALIZAÇÃO VISÍVEL. RESPONSABILIDADE PENAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória por homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, caput, do CTB), decorrente de colisão entre automóvel conduzido pelo réu e motocicleta da vítima, durante manobra de conversão à esquerda em rodovia estadual. A defesa sustenta culpa exclusiva da vítima, sob alegação de que esta trafegava em alta velocidade, e requer absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório autoriza a absolvição do réu com base na alegação de culpa exclusiva da vítima ou na ausência de nexo causal entre a conduta do agente e o resultado morte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A perícia técnica confirma que a colisão ocorreu na pista de rolamento da vítima, tendo o réu invadido faixa contrária ao realizar conversão à esquerda sem a devida sinalização, com lanterna inoperante.

4.
A alegação de alta velocidade da vítima não se sustenta, porquanto o laudo apenas estimou velocidade mínima (72 km/h), sem comprovação de excesso, tampouco elimina o nexo causal entre a conduta do réu e o resultado.

5.
A realização de manobra perigosa, sem observância das normas de direção defensiva (
arts
. 28, 34, 35 e 38 do CTB), caracteriza a imprudência penalmente relevante do condutor, cuja lanterna defeituosa impediu a comunicação da manobra aos demais usuários da via.

6.
A prova testemunhal e pericial, aliada à confissão do réu, comprova a autoria e a materialidade do crime, inexistindo elementos que sustentem a tese de culpa exclusiva ou concorrente da vítima.

7.
A jurisprudência dos tribunais superiores afasta a compensação de culpas em matéria penal, reconhecendo que eventual imprudência da vítima não elide a responsabilidade de quem, por ação imprudente, dá causa direta ao resultado danoso.

8.
A pena aplicada observou os critérios legais, com fixação no mínimo legal, reconhecimento de atenuante e correta substituição por penas restritivas de direitos, além da sanção acessória proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A imprudência do condutor que realiza conversão à esquerda sem sinalização visível e invade a faixa contrária caracteriza homicídio culposo na direção de veículo automotor.

2.
A culpa exclusiva da vítima exige prova robusta, não bastando alegações genéricas ou velocidade estimada acima da mínima.

3.
A ausência de sinalização adequada e o defeito técnico no veículo reforçam o nexo causal entre a conduta do réu e o resultado morte.

Dispositivos relevantes citados: CTB,
arts
. 28, 34, 35 e 38; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0002847-49.2017.8.11.0049, rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 29.01.2025; STJ, Súmula 231.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso
de Apelação

interposto pela defesa de
DAYSON DIETS
, contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara criminal da comarca de Tangará da Serra,
que
julgou procedente a denúncia e
o condenou
pelo crime de
homicídio culposo na direção de veículo automotor

(
a
rtigo 302,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro)

à pena de 02 (dois) anos de detenção, substituída por duas penas restritivas de direitos, em regime inicial aberto, além da suspensão ou proibição para dirigir pelo prazo de 02 (dois) meses (id. 227754679)

Inicialmente, o
juízo da 2a Vara criminal da comarca de Tangará da Serra julgou intempestivo
e
portanto, não conheceu do Recurso de Apelação interposto em 22/1
1
/2023 (
I
d. 227754686)
.

Diante da
d
ecisão de intempestividade, a defesa interpôs Recurso
em Sentido Estrito, ao qual foi negado provimento pela
Quarta Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal
(
(Ids. 227754710, 227754710, 234640666 e 239331179)
,
o que levou o recorrente a interpor Recurso Especial ao Superior Tribunal de Justiça para reforma do acórdão que julgou improcedente o referido recurso em sentido estrito. (Ids. 227754701 e 267990365).

Ato contínuo,
a decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao Recurso Especial e reconheceu a tempestividade do Recurso de Apelação, ambos interpostos pela defesa do recorrente, conforme decisão encartada ao
I
d. 267542270.

Volveram-me os autos conclusos para apreciação do Recurso de Apelação.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta a tese de culpa exclusiva da vítima, alegando que esta trafegava em alta velocidade, com visibilidade comprometida e que o apelante teria agido com a devida cautela, realizando os procedimentos de direção defensiva exigidos pela legislação de trânsito. Requer, portanto, a absolvição, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público deixou transcorrer o
prazo
in albis
para apresentação das contrarrazões
,
embora tenha sido intimado conforme demonstrado nos autos (id. 269993883, 274637890,

280239368, 267817264).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer
subscrito pelo
dout
o
Procurador de Justiça, Dr.
Roberto Aparecido Turin
, opinou pelo
desprovimento do recurso
(id.
290379887
)
, conforme entendimento assim sumariado:

“
Sumário: Recorrente condenado pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, caput, do CTB) – Inconformismo defensivo – Alegação de culpa exclusiva da vítima – Alegações Improcedentes - Laudo pericial conclusivo – Manobra irregular e imprudente do recorrente – Conversão à esquerda em local proibido e ausência de sinalização – Vítima tentou evitar o acidente – Prova harmônica e suficiente para manutenção da condenação – Inaplicabilidade do princípio do in dubio pro reo – Nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado – Pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo.

É o relatório.

VOTO RELATOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A exordial acusatória
constante no id. 227754655
,
recebida em 20/02/2020 (
pág.
199
do
Id. 227753247),
narra os fatos desta forma:

“[...]
No dia 24 de dezembro de 2015, por volta das 16h30min, em via pública, mais precisamente na Rodovia MT 358, em frente ao posto de combustível denominado “Gabriela”, Bairro Jardim Aeroporto, nesta comarca de Tangará da Serra, o denunciado, agindo por imprudência e negligência, praticou homicídio culposos na direção de veículo automotor, contra a vítima Sidinei Machado de Souza.

Consta dos autos que, na data e local supramencionados, a vítima conduzia a motocicleta Honda CBX 250 Twister, placa KAH=5770, sentido Nova Olímpia/ Tangará da Serra, ao passo que o denunciado dirigia o veículo GM Corsa Milenium, placa HRZ-4767, sentido Tangará da Serra/ Nova Olímpia.

Consta dos autos que o denunciado, na data e local supramencionados, ao realizar manobra para acessar o posto de combustível “Gabriela”, não observou as regras de direção defensiva e invadiu a faixa de rolamento destinada aos que trafegam em sentido contrário, fato que culminou na colisão contra a lateral direita da motocicleta conduzida pela vítima.

Apurou-se, ainda, que a lanterna sinalizadora frontal esquerda do veículo Corsa não se apresentava funcional, circunstância que impediu que a vítima tomasse ciência da manobra realizada pelo denunciado.

Em razão da colisão, a vítima sofreu lesões corporais que foram a causa de sua morte, conforme consta no laude de necrópsia de fls. 76/8
0

Assim agindo, o denunciado
DAYSON DIETS
violou a norma do art. 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro

[...]”.

Após instrução, sobreveio sentença condenatória, reconhecendo materialidade e autoria com base em extenso acervo probatório
, constante do Id.
227753247
, quais sejam:
boletim de ocorrência,
l
audo pericial de local de acidente de tráfego (
pág
s
.
33 – 93)
,

Certidão
de
óbito
(
pág. 107
)
laudo necrópsia e exame de corpo de delito
(
pág. 163- 174
)
bem como os testemunhos colhidos em ambas as fases processuais.

Conforme relatado, e
m suas razões de apelação, a defesa pugnou pela absolvição do apelante, sustentando a tese de culpa exclusiva da vítima, afirmando que o condutor do automóvel agiu com a devida cautela, realizando todos os procedimentos exigidos antes de efetuar a conversão, sendo surpreendido pela motocicleta conduzida pela vítima, que trafegava em alta velocidade.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à pretensão absolutória deduzida pela defesa, que busca desconstituir a condenação de
Dayson
Diets
pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, previsto no artigo 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, sob o argumento de que o acidente se deu por culpa exclusiva da vítima
,
com base na suposta alta velocidade da motocicleta.

Entretanto, tal assertiva é frágil,
já que n
ão há prova pericial conclusiva da velocidade da motocicleta da vítima, e sim cálculo de velocidade mínima (72 km/h), o que não permite afirmar excesso de velocidade com certeza.
Ademais, o
eventual excesso de velocidade não rompe, por si só, o nexo causal, conforme jurisprudência consolidada, sobretudo quando a conduta do agente (manobra de conversão sem sinalização visível) foi a causa determinante do resultado fatal.

A falha técnica de equipamento obrigatório (lanterna queimada) não constitui fato imprevisível ou alheio à vontade do condutor. Ao contrário, trata-se de responsabilidade objetiva de manutenção e prévia verificação do veículo. Por essa razão, a culpa do agente se caracteriza por imprudência manifesta.

A
lém disso, a
conduta do réu, ao invadir a pista contrária sem a sinalização luminosa obrigatória, foi violadora direta dos deveres objetivos de cuidado impostos pelos artigos
27,
28, 34, 35 e 38 do CTB.

Hodiernamente, o art. 38 do Código de Trânsito Brasileiro continua prevendo:

Art. 38. Antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via ou em lotes lindeiros, o condutor deverá:

I
–

ao
sair da via pelo lado direito, aproximar-se o máximo possível do bordo direito da pista e executar sua manobra no menor espaço possível;

II
–

ao
sair da via pelo lado esquerdo, aproximar-se o máximo possível de seu eixo ou da linha divisória da pista, quando houver, caso se trate de uma pista com circulação nos dois sentidos, ou do bordo esquerdo, tratando-se de uma pista de um só sentido.

Parágrafo único. Durante a manobra de mudança de direção, o condutor deverá ceder passagem aos pedestres e ciclistas, aos veículos que transitem em sentido contrário pela pista da via da qual vai sair, respeitadas as normas de preferência de passagem.

O condutor, pois, nessas mesmas circunstâncias, deverá dirigir com atenção e os cuidados indispensáveis à segurança do trânsito (inciso I), conservar o veículo na mão de direção e na faixa própria (inciso II) e, sobretudo,
assegurar-se de que pode efetuar a manobra sem perigo para os demais usuários e fazer o sinal indicativo de sua intenção
(art. 38, III, “a” e “b”, do Código Nacional de Trânsito).

Sem plena observância a tais regras, com todas as vênias, age com
manifesta imprudência
o motorista que, pretendendo ingressar em via perpendicular, à esquerda, inflete para aquele lado, cortando o fluxo de trânsito do automóvel que trafegava em sentido contrário ao seu, por avenida de duas mãos.

Assim concluo por entender que as manobras de conversão à esquerda, por cortarem o fluxo contrário de trânsito, devem ser precedidas de todas as cautelas, ainda mais considerando que se constitui de conduta de risco elevado.

Logo, não se pode atribuir à vítima comportamento exclusivo ou mesmo concorrente, pois não há nos autos qualquer elemento técnico
ou testemunhal idôneo que suporte essa tese com o grau de certeza exigido para afastar a responsabilidade penal.

Pelo contrário
, a análise detida do acervo probatório
evidencia
que a sentença monocrática enfrentou com acuidade os elementos de convicção constantes nos autos, não se prestando os argumentos da defesa a elidir a responsabilidade penal do apelante.
Vejamos os seguintes trechos da sentença
(Id.
227754679
)
:

“(...)
Com efeito, extrai-se do referido laudo, que o veículo conduzido pelo réu
Dayson
Diets
, no item 3.3.7 - Sistemas e Equipamentos,
foi observado funcionamento normal dos sistemas de direção, mecânicos e elétricos do veículo, bem como a presença dos elementos de segurança
do mesmo
,
entretanto a lanterna sinalizadora frontal esquerda não
apresentava-se
funcional e devido à localização da sede de colisão no veículo (lateral oposta) infere-se que o defeito estava pré-estabelecido no veículo
.

Infere-se, portanto, contradição entre o que declarou em Juízo e a prova materializada através da perícia, a qual permite verificar que em nenhum momento poderia ter sinalizado sua intenção de conversão, haja vista a lanterna esquerda de seu veículo estava com defeito pretérito ao acidente.

Outrossim, no item 3.5.1 – Marcas de frenagem, fricção e sulcagem e outras, constatou-
se marca de frenagem únicas de 15,4m de comprimento
, indicada nas fotos pelas plaquetas de número 8 e 9, com sentido Nova Olímpia – Tangará da Serra sobre a faixa de rolamento da esquerda (Figura 22)
.

Depreende-se de tal constatação que a vítima
Sidinei Machado de Souza
ao perceber que sua pista foi invadida pelo réu
Dayson
Diets
procurou evitar o choque freando sua motocicleta por, aproximadamente, quinze (15) metros. Indo ao encontro da afirmação feita pelo acusado que a referida vítima não teria, em momento algum, freado sua motocicleta.

Ademais, ao item 3.6 – Velocidade, calculou-se
a velocidade do veículo questionado,
no momento em que
se inicia o processo de derrapagem era de, no mínimo, 72,0 km/h
.

Nas considerações técnico-periciais, item 04 (fls. 91 do ID. 59660309),
ficou constatado que
o veículo V2
(automóvel conduzido pelo réu)
estava acima do limite de velocidade permitida para a pista
, contudo, a
ausência de sinalização indicativa de limitação de velocidade no sentido Nova Olímpia – Tangará da Serra impede o condutor de tomar consciência do limite estabelecido
.

A observação constante do § 7o das fls. 90 do ID. 59660309 – laudo pericial do local do acidente apontam que
o réu invadiu a pista de rolamento contrária, ou seja, a mão de direção da vítima, colidindo na mão de direção desta última
,
verbis
: “
A sede de colisão e a posição de imobilização de V2 indicam que o veículo que trafegava no sentido Tangará da Serra – Nova Olímpia entrou na faixa de rolamento contrária, provavelmente para acessar o posto de combustível
”.

No primeiro parágrafo das fls. 91 do ID. 59660309, o laudo pericial
menciona que a ausência da lanterna frontal esquerda de sinalização o veículo do réu (
seta)impossibilitou
reação da vítima à manobra
: “
A visibilidade a longo alcance prejudicada no local, devido ao trecho de aclive após o sítio de colisão, bem como o não funcionamento da luz de sinalização frontal esquerda de V2, impossibilitam ações premeditadas, limitando o tempo de reação dos condutores
”.

Portanto, não há que se falar em culpa exclusiva da vítima por conta alegação de estar com velocidade acima da permitida, pelo contrário, o laudo pericial só conseguiu apontar a velocidade mínima da vítima, ao passo que afirmou que
a velocidade empreendida pelo réu era acima da permitida para o local, não obstante a ausência de sinalização impossibilitasse que o réu tomasse conhecimento a esse respeito
.

Diante disso, configurada está a imprudência do réu no exercício da direção, em razão de ter invadido a pista de rolamento contrária, eis que se tivesse obedecido o que dispõe a legislação de trânsito (
tanto para proceder à manobra de conversão à esquerda quanto no sentido de manter em pleno funcionamento itens de equipamentos obrigatórios de sinalização de seu veículo
), certamente, poderia ter evitado o acidente e a consequente morte da vítima.
Isso tudo, sem mencionar na velocidade acima do permitido, empreendida pelo réu, porquanto, como o próprio laudo mencionou, a falta de sinalização na pista o impediu de tomar consciência que trafegava muito rápido no local
.

Nesse contexto, o trânsito de veículo deve ser regido pelo princípio da confiança recíproca, pelo qual cada um dos participantes do tráfego tem o direito de esperar que os demais se atenham às regras e cautelas que de todos são exigidas.

A
inda, como já dito alhures, oportuno destacar que deve o condutor observar as condições de tráfego para o local, tomando as devidas precauções para dirigir com segurança, evitando, assim, risco para os demais usuários da via, conforme deveres de cuidado expressamente previstos no artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro.
(...)”

Inicialmente, é certo que a autoria e a materialidade delitiva restaram sobejamente demonstradas pelo conjunto probatório colhido, consubstanciado nos laudos técnicos (especialmente o Laudo de
Exame Pericial de
Local de Acidente de Tr
áfego – Id.
227753247
, pág. 33
)
.

A autoria, por sua vez, está firmemente demonstrada pelos
depoimentos colhidos em juízo e nas declarações extrajudiciais
, em
consonância com as provas materiais e com a própria confissão do recorrente.

No que tange aos elementos testemunhais, importa destacar, com especial atenção, os seguintes trechos:

Raquiele
Machado de Souza
, irmã da vítima, declarou na fase inquisitiva que chegou ao local cerca de uma hora após o acidente e visualizou seu irmão ainda caído na pista, recebendo atendimento do SAMU. Afirmou que ouviu de populares que a vítima trafegava em velocidade compatível com a via, o que confirma que não havia imprudência imputável ao motociclista.

Já em juízo, confirmou esses relatos e acrescentou que o local do acidente é comum e conhecido, reforçando a previsibilidade do fluxo de veículos naquela rodovia e a exigência de cautela reforçada por parte de quem realiza conversões à esquerda.

Paulo Gibran Fontana
, testemunha de defesa e primo do réu, declarou estar no veículo no momento do acidente. Afirmou que
Dayson
teria usado o acostamento para fazer a conversão e que
foi surpreendido pela aproximação rápida da motocicleta. Disse que não viram a motocicleta se aproximando, o que, por si, já revela ausência de visibilidade segura para realizar a manobra.

Contudo, este depoimento revela contradição com a prova técnica, pois
, conforme o laudo pericial, a lanterna dianteira esquerda do veículo do réu não funcionava, impedindo qualquer sinalização visível de sua intenção de converter à esquerda,
o que fere diretamente o art. 35 e o art. 38 do Código de Trânsito Brasileiro.

Além disso, a versão defensiva de que o réu teria parado no acostamento e sinalizado a manobra é contradita pela
testemunha Valéria Maria
Daloco
Gomes
, funcionária do posto de combustíveis, a qual afirmou na fase extrajudicial que

“o motorista do carro não deu seta e nem diminuiu a velocidade para entrar no Posto Gabriela... o motorista do carro não parou neste acostamento entrando no posto Gabriela sem dar
seta
e sem diminuir a velocidade, provocando o acidente”
.
Vejamos o depoimento extrajudicial na íntegra:

“(...) QUE no dia dos fatos a depoente estava trabalhando no Posto Gabriela, no período da tarde a depoente presenciou o motorista de um veículo vindo do sentido Tangará da Serra à Progresso, o qual não deu seta e nem diminuiu a velocidade para entrar no Posto Gabriela, momento em que vinha um motoqueiro sentido Progresso à
Tangará da Serra, o qual estava em alta velocidade não dando tempo de parar o veículo colidiu no carro; QUE no local existe um acostamento para os veículo parar e aguardar o momento em que não está trafegando veículos na pista, porém o motorista do carro não parou neste acostamento entrando no posto Gabriela sem dar seta e sem diminuir a velocidade, provocando o acidente; QUE após a colisão a depoente não viu mais nada, pois seu patrão não deixou que fossem ao local do acidente, mais afirma que os policiais logo chegaram no local sendo que o SAMU chegou algum tempo depois dos policiais(...)”

Essa testemunha presencial é clara ao indicar que a conversão foi feita de maneira abrupta e sem o cumprimento das normas básicas de direção defensiva. Em juízo, embora tenha afirmado não lembrar com exatidão dos detalhes do fato, reconheceu que presenciou diversos acidentes semelhantes naquele local, o que não retira a validade probatória do seu depoimento extrajudicial, corroborado por outros elementos objetivos do processo.

O
interrogatório do réu
, por sua vez, confirma que ele realizava conversão à esquerda para adentrar o posto de combustíveis, e que, segundo sua ótica, a motocicleta teria surgido
“
do nada
”
, em altíssima velocidade, sem faróis acesos
além de que
não houve frenagem em momento algum
. No entanto, novamente se observa contradição com a prova técnica.

Primeiro, porque o laudo pericial identificou
marcas de frenagem da motocicleta por mais de 15 metros
, o que evidencia que a vítima teve visibilidade do risco e tentou
e
vita
-lo
, ao contrário do que afirmou o réu, que alegou que a motocicleta sequer teria freado.

Em s
egundo,
a perícia apontou que a lanterna frontal esquerda do veículo do réu estava inoperante. Isso impede que se atribua culpa à vítima por não ter percebido a manobra
, pois o próprio veículo do apelante carecia de sinalização visível e eficaz.

Outrossim, importante pontuar que
o fato ocorr
eu
durante o dia, por volta das 16h30min
, o que facilitaria a visualização da pista oposta pelo apelante, caso houvesse efetivamente
parado no acostamento, olhado para ambos os lados e acionado a seta.

Além disso, o laudo é claro ao afirmar que o veículo do réu
invadiu a pista de rolamento contrária
, tendo a colisão ocorrido integralmente
na mão de direção da vítima, o que corrobora de forma inquestionável a violação do dever objetivo de cuidado por parte do recorrente.

Cabe
ressal
tar que a suposta alta velocidade da vítima não está comprovada tecnicamente. O laudo limitou-se a estimar velocidade
mínima de 72 km/h
no momento do início da derrapagem, sem que se possa extrair daí qualquer ilicitude ou imprudência, sobretudo porque
não havia sinalização indicando o limite de velocidade no trecho
.

No ponto, mesmo que se admitisse excesso de velocidade da vítima — o que não se pode afirmar —,
tal circunstância não exclui a responsabilidade do agente que invade pista contrária de forma imprudente e sem sinalização
. A jurisprudência é clara no sentido de que o excesso de velocidade da vítima, por si só, não elide o nexo de causalidade quando há conduta anterior do agente que cria o risco de resultado, como ocorreu no presente caso.

Portanto, repisa-se, do
exame pericial, extrai-se que a colisão se deu na faixa de rolamento destinada ao sentido contrário àquele que seguia o apelante, denotando que, no momento da conversão à esquerda para ingresso no posto de combustível, este invadiu a mão de direção da vítima.

Soma-se a isso o fato constatado de que a lanterna dianteira esquerda do veículo do réu não apresentava funcionamento, impedindo que a manobra de conversão fosse devidamente percebida por outros condutores, mormente pela vítima que seguia em sua mão de direção.

A alegação defensiva de que o apelante teria parado no acostamento, olhado para ambos os lados e acionado a seta não resiste à prova técnica
,
objetiva
e testemunhal
. O laudo é categórico ao apontar que o defeito da lanterna era pré-existente, o que impossibilitava a devida sinalização luminosa. Tal circunstância é de grande relevância, considerando que a sinalização de intenção de manobra constitui dever legal expresso no artigo 35 do Código de Trânsito Brasileiro.

Ademais, as marcas de frenagem encontradas no local indicam que a vítima, ao contrário do que sustentado pelo réu, tentou evitar a colisão, freando sua motocicleta por 15,4 metros antes do impacto, o que reforça a
conclusão de que esta trafegava atenta e reagiu ao risco imposto pela manobra abrupta do apelante. A assertiva de que a vítima estaria
“
deitada
”
sobre a motocicleta e trafegava
“
em altíssima velocidade
”
encontra-se isolada nas declarações do réu e seu primo, sendo contrária aos demais elementos de prova.

Ressalta-se que o fato de a velocidade da vítima estar ligeiramente acima do limite não afasta, por si só, a responsabilidade do apelante, uma vez que a dinâmica do acidente — especialmente a invasão da pista contrária e a falha de sinalização — evidencia imprudência direta e determinante na etiologia do resultado fatal.

O Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 28,

estabelece que o condutor deve, a todo momento, ter domínio do seu veículo e dirigir com a atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito
, ou seja,

impõe ao condutor o dever de manter atenção constante às condições da via, do veículo e do ambiente, o que claramente não foi observado pelo réu.

Art. 28.
O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

A
ssim, a
imprudência do apelante, ao proceder manobra sem as devidas cautelas e em desrespeito aos dispositivos legais, constitui o nexo causal direto com o óbito da vítima, sendo incabível cogitar culpa exclusiva ou mesmo concorrente da vítima.

A jurisprudência dos tribunais superiores é firme no sentido de que, em casos análogos, a falha do agente na condução segura do veículo, com a produção de resultado letal, impõe a responsabilização penal, salvo prova cabal de fato exclusivo da vítima, o que, no caso sub examine, inexiste.

Trago à colação o seguinte precedente jurisprudencial dest
e

sodalício, n
a matéria de imprudência na conversão à esquerda no trânsito:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. IMPRUDÊNCIA. PLEITO DEFENSIVO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO
DA CONDENAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL PLEITEANDO READEQUAÇÃO DA PENA. OBSERVÂNCIA À SUMULA 231 DO STJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO E PROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela defesa do acusado e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu à pena privativa de liberdade de 02 anos, 02 meses e 07 dias de detenção, em regime inicial aberto, e suspensão da habilitação para dirigir por 02 meses, pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, caput, da Lei no 9.503/1997).

II. Questão em discussão

2. As questões discutidas consistem em: (i) Verificar se o conjunto probatório autoriza a absolvição do réu em razão de alegada imprevisibilidade do resultado e ausência de culpa; (
ii
) Examinar se a pena intermediária foi fixada em conformidade com os limites legais, conforme pleiteado pelo Ministério Público.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovada nos autos a materialidade e a autoria do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, demonstrando-se que o acusado agiu com imprudência ao realizar conversão sem o devido cuidado, causando a morte de duas crianças. Ausente culpa exclusiva das vítimas ou imprevisibilidade do resultado.

(...)
(TJMT, N.U 0002847-49.2017.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2025,
Publicado
no DJE 31/01/2025).
Destacamos
.

Ainda que se cogite da alegada concorrência da vítima para o evento fatídico,
supondo-se que
empreendia velocidade acima do máximo permitido, não se olvida da preponderância da conversão à esquerda feita pel
o
apelante como fator determinante do sinistro.

Além disso, a eventual imprudência da vítima ao trafegar em alta velocidade não exime a apelante do dever de conduzir seu veículo com atenção redobrada, especialmente ao realizar tal procedimento, sabidamente arriscado
, em uma rodovia
.

Destarte, qualquer falha da vítima no cumprimento das normas de trânsito não afasta o nexo causal direto entre a conduta negligente de
Dayson
e o evento danoso, não podendo, portanto, servir de fundamento para sua absolvição.

A propósito, em relação ao assunto, confira-se a lição de Guilherme de Souza Nucci:

[...] é sabido que, em Direito Penal, não se pode cogitar de compensação de culpas. Ilustrando, se o motorista de um veículo, imprudentemente, atropela e causa lesão corporal em um passante que, por seu lado, atravessou a rua de forma negligente, inexiste viabilidade para a absolvição do motorista unicamente porque ambos os envolvidos estavam errados. Não se trata de dívida civil, onde se faz a compensação, mas de crime. Assim, no exemplo ofertado, caso o motorista também se machuque, é possível, em tese, a punição tanto deste quanto do pedestre, pois os dois deram causa à figura típica prevista no art. 302, caput, da Lei 9.503/97. [...].
(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. 11a edição. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 1.139, v.
2 )

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, no que diz respeito à matéria de compensação de culpas no homicídio culposo no trânsito, assim já se manifestou, desfavoravelmente ao entendimento levantado pela defesa:

(...)
"Nos crimes de trânsito, a responsabilidade penal decorre da inobservância do dever objetivo de cuidado, não se admitindo a compensação de culpas no Direito Penal. A atenuante da confissão espontânea não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231/STJ."

(...)
(TJMT, N.U 0002847-49.2017.8.11.0049, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2025,
Publicado
no DJE 31/01/2025).
Destacamos

Dentro dessas ponderações,
entendo que
a condenação de
Dayson
Diets
pelo crime do artigo 302 do CTB se mostra absolutamente amparada nos elementos dos autos e nos critérios da legalidade e da tipicidade culposa
, n
ão h
avendo
espaço jurídico, no caso concreto, para absolvição — seja por ausência de prova suficiente, seja por reconhecimento de culpa exclusiva da vítima, ou qualquer outra excludente de ilicitude ou culpabilidade
, devendo ser mantida a condenação
.

Por fim, a sentença é extremamente bem fundamentada, esmiuçando os elementos de prova e os dispositivos legais violados. De forma acertada, reconheceu a culpa do réu pela forma negligente com que executou
manobra perigosa, sem a devida atenção, e de maneira antijurídica, já que realizada com veículo em estado técnico deficiente para sinalização.

Em arremate, a dosimetria da pena foi corretamente observada, tendo a sentença ponderado de forma criteriosa os elementos do artigo 59 do Código Penal. Fixou-se a pena-base no mínimo legal, reconhecendo-se a atenuante da confissão espontânea,

sem, contudo, reduzi-la, em respeito à Súmula 231 do STJ
,
sem que houvesse causas de aumento ou diminuição a considerar. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a imposição de sanção acessória de suspensão do direito de dirigir por dois meses mostram-se proporcionais e adequadas.

Diante do exposto,

com fulcro nas provas dos autos e na legislação penal aplicável,
em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
DAYSON DIETS
, mantendo-se íntegra a respeitável sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025